Tribunal: TJMT
Processo: 1017592-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017592-28.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Zeny Cirino de Campos Soares
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz plantonista, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que lhe move Zeny Cirino de Campos Soares, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a apelante, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), autorize e/ou custeie o equipamento “NEURONAVEGADOR”, descrito na inicial, sob pena de bloqueio do valor do equipamento diretamente na conta bancária da requerida, pelos SISBAJUD, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem pertinentes.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a agravada tem pleno conhecimento que o tratamento pretendido não possui cobertura legal e contratual. Segue sustentando a ausência do perigo de dano, uma vez que, nas declarações médicas apresentadas pela agravada, não há termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o seu tratamento. Afirma a inexistência de probabilidade do direito, uma vez que o procedimento “neuronavegador” não consta do rol da ANS de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde. Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo e desiquilíbrio na relação entre as partes, ante a irreversibilidade da medida. Requer a concessão de tutela antecipada recursal a fim de suspender o decisum objurgado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos constantes do art. 300 e 995, parágrafo único, respectivamente, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, a despeito das substanciosas alegações da agravante, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 01 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator